Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO. ALIMENTOS IN NATURA. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, majoração do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
2. Demonstrado o incremento na situação financeira do alimentante, bem como que os gastos do alimentando aumentaram desde a sua fixação, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para majorar a obrigação em alimentos in natura.
3. Apelo não provido.